Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado.
II. Em suas razões recursais, argumenta que houve omissão no julgado quanto à condenação no pagamento de honorários advocatícios.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
V. Na espécie, não há a omissão sustentada. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, sem sede recursal, somente haverá condenação do recorrente vencido no pagamento das custas e honorários. O recorrente obteve êxito em seu recurso, o que afasta a condenação na referida verba.
VI. Diante desse quadro, considerando-se que não há nenhum dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.